Tribunal: TJSP
Processo: 2082191-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos – Deferido o ingresso de terceiro interessado na fase executiva - Possibilidade – Incidência do art. 119 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.